Tribunal: STF
Processo: RE 970151
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLA 279 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo juízo de origem.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.